Tribunal: STF
Processo: ARE 1282798
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. DEMANDANTE QUE SEQUER FOI SELECIONADO OU INSCRITO NO CADASTRO DE SELEÇÃO ORA QUESTIONADO. DEMANDA QUE NÃO IMPLICA EM IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO PROGRAMA, EM DETRIMENTO DE OUTRAS FAMÍLIAS QUE MELHOR SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ADOTADOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 2.289/BA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE MÁ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CEF E DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão da União Federal e da Caixa Econômica Federal do polo passivo da demanda, nos termos do art. 485 inciso VI, do CPC/2015.
    2. A gestão operacional dos recursos destinados à concessão de subvenção no Programa “Minha Casa, Minha Vida” é efetuada pela Caixa Econômica Federal (CEF), à luz da Lei Federal n. 11.977/2009. Para a melhor implementação do “Minha Casa, Minha Vida”, a fase de seleção e cadastro dos beneficiários ficou a cargo dos entes estaduais e municipais, por intermédio dos seus órgãos especializados, podendo ser por eles implementados, ainda, critérios adicionais, consoante prevê a Portaria nº 610/2011. Malgrado o regime de cooperação existente entre os entes federados quanto a essa questão, a titularidade do programa em análise permanece à União, mormente pelo fato de que os recursos financeiros nele aplicados são federais. Além disso, cabe à Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (SENARC), órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a análise dos processos de averiguação cadastral dos beneficiários do programa, assim como a realização da listagem das famílias beneficiadas, nos termos da Portaria GM/MDS nº 94/2013. Ademais, conforme se depreende do disposto no item 5.11 da Portaria nº 595/2013, do Ministério das Cidades, compete à CEF a validação do processo seletivo realizado pelo município, mediante verificação de informações dos candidatos selecionados em diversos cadastros públicos, de forma que a Caixa Econômica Federal possui interesse direto na lisura das seleções realizadas na esfera municipal.
    3. In casu, não há que se cogitar de legitimidade passiva ad causam da CEF sob o fundamento de que lhe caberia “a validação do processo seletivo realizado pelo município mediante verificação de informações dos candidatos selecionados em diversos cadastros públicos”, conforme afirmado pelo autor/agravante, tendo em vista que o mesmo não foi sequer selecionado para o Programa Minha Casa, Minha Vida, tampouco inscrito no cadastro de seleção ora questionado, o qual é exclusivamente gerido pelo Município de Linhares. Dessa forma, o caso concreto não implica em irregularidade no preenchimento Agravo de Instrumento - dos requisitos previstos no Programa Minha Casa, Minha Vida, em detrimento de outras famílias que melhor se enquadrariam nos critérios adotados, o que afasta, igualmente, a alegação de má utilização de recursos federais, e, por conseguinte, o interesse e legitimidade passiva ad causam da União. Inaplicável, portanto, o precedente do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária n° 2.289/BA, de lavratura do eminente Min. Dias Toffoli, eis que envolve questões relacionadas a eventuais irregularidades no cadastramento/seleção dos beneficiários dentro do âmbito do "Minha Casa, Minha Vida", ou seja, seleção de participantes do programa que não atendam aos requisitos legais, o que implicaria na "malversação das verbas federais".
    4. Manutenção da decisão agravada.
    5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente